Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-82.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-82.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA QUITA VICENTE CRUZ

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GOES DE CARVALHO, JONATHAS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000169-82.2015.8.05.0041
, em que figura
como A
pelante
MARIA QUITA VICENTE CRUZ

e
como Apelad
o

MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR